Tribunal: TJES
Processo: 0000054-78.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-78.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON CARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000054-78.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON CARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA.

DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. REINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Tendo em vista a atuação da defensora dativa em sede de apelação, é devida a fixação de honorários. 3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000054-78.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON CARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 09 de abril de 2023, na localidade de Flecheira, da Vara Única do Atílio Vivacqua, o apelante Welington Carias, trazia consigo e guardava 38 (trinta e oito) pedras de "crack", 01 (um) pino de "cocaína", além de 170 (cento e setenta) reais em espécie, em desacordo com determinação legal, com o fim de comercialização.

O recorrente confessou que comercializaria a droga apreendida em uma festa que estava acontecendo no bairro.

Merece registro que o réu já foi condenado pelo crime de furto qualificado (artigo 155, §4º do CP) no mês junho de 2021.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inicialmente, a defesa requer a desclassificação para o delito de previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito à fl. 04, Auto de Apreensão à fl. 14, Boletim Unificado às fls. 26/29, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 30, Laudo de Exame Químico à fl. 32, bem como pelos depoimentos prestados durante
ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

P
M EUCLIDES PEIXOTO DA SILVA: nesse dia fomos deslocados para fazer um patrulhamento devido uma festividade que acontecia ali no local; já tínhamos denúncias sobre aquela residência onde o réu foi abordado; é logo na chegada de Flexeiras na BR;
nos deparamos com o réu que estava na frente da residência conversando com uma senhora; ele fez menção de se evadir e fizemos a abordagem e encontramos uma sacola com ele; não me recordo claramente, mas era cocaína ou crack, já separadas para comércio; devia ter umas 30 ou mais porções; tinha dinheiro também, mas não me recordo o valor; o réu informou que venderia a droga na festa;
havia dinheiro em notas fracionadas. (grifei)

PM YAGO RIBEIRO CANTARIM: eu participei desse policiamento em Flexeiras; chegando ao local
localizamos o réu e no bolso dele tinha uma sacola de plástico com drogas, pedras de crack, 38
; em entrevista com ele, ele confessou que estava vendendo a droga em Flexeiras; o réu estava na porta de uma casa, mas não era dele; utilizamos um cão farejador, mas nada foi encontrado na casa
; pelo apurado a droga seria vendida na festa da cidade, não era ali no local em que foi preso, mas próximo
.

INTERROGATÓRIO:
os fatos são verdadeiros; não quero mais falar nada sobre o assunto.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, considerando que os depoimentos dos policiais encontram-se em consonância com o contexto probatório reunido nos autos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação
do crime de tráfico para o de mero uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, devido às circunstâncias em que o estado flagrancial do comércio de drogas ocorreu, além da confissão do réu.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude das circunstâncias do crime, uma vez que o fato da comercialização da droga ocorrerem em uma festa popular, justifica maior repressão.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação (conforme o parâmetro jurisprudencial, algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime), dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Infere-se que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, amparado nas circunstâncias em que acontecia o comércio de droga, mostra-se razoável e proporcional.

Na segunda fase dosimétrica, o recorrente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que entendo por prejudicado, tendo em vista que a decisão combatida reconheceu e compensou com a agravante da reincidência (
processo 0000126-36.2021.8.08.0060).

Em relação ao requerimento de abrandamento do regime prisional, maior sorte não assiste a defesa, uma vez que o magistrado sentenciante fixou corretamente o regime fechado diante do montante da pena e da reincidência do réu, nos termos do disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado

e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA, na OAB/ES 20.475, nomeada para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação da patrona nomeada na qualidade de defensora dativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.